Tribunal: TJMT
Processo: 1047239-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047239-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 559.195.021-34 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1047239-94.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA.

Recorrido:
BANCO BMG S.A.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
- EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado contendo as informações do negócio jurídico contratado,
documento pessoal, extrato financeiro, comprovante de transferência e tela sistêmica,
resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e dano moral.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024